Tribunal: TJPA
Processo: 0800859-42.2021.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800859-42.2021.8.14.0014

APELANTE: ADONILO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATOS OBSERVAM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, E MESMO NO QUE CONSTA APENAS DIGITAL DA AUTORA, ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, SEM ASSINATURA A ROGO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA A ROGO, A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE AFASTAM A FRAUDE COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO.
MINISTÉRIO PÚBLICO opinou peLA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.
In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de duas testemunhas, ainda que sem assinatura a rogo, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, evidenciando que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por ADONILO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Capitão Poço, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800859-42.2021.8.14.0014), ajuizada contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“DECIDO

Posto isso, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do CPC.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé, eis que não restou comprovado o dolo no caso concreto, a embasar uma condenação por litigância de má-fé, conforme farta jurisprudência dos Tribunais de Justiça.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a favor da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, (artigo 85, § 3º, I e § 6º, todos do CPC), observado o que consta no artigo 98, § 3º do CPC, eis que beneficiária da gratuidade de justiça.

Sentença publicada em gabinete. Registre-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, defendendo a ausência da assinatura a rogo.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 016987696, no valor de R$45,69, a ser pago em 84 parcelas de 19,28, que vem gerando descontos indevidos.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado, diante da ausência da assinatura a rogo.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foram apresentadas as cédulas de crédito bancário questionadas (ID 16563972, pg. 02/04). Embora não conste a assinatura a rogo, observa-se constar a digital do devedor e assinatura de duas testemunhas. A falta da assinatura a rogo, no entanto, compromete a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ. Todavia, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº 16563968, pg. 01) e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que a impugnação pelo autor ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023